Tribunal: TJDFT
Processo: 0745138-03.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: Direito Civil E Processual Civil. Apelação Cível. Restituição De Valores. Taxa De Cessão De Direitos Imobiliários. Preliminar De Ilegitimidade Ativa. Rejeição. Alegada Inovação Recursal. Juntada De Documento Em Sede Recursal. Admissibilidade. Inaplicabilidade Do Código De Defesa Do Consumidor. Pessoa Jurídica Com Atividade Empresarial Relacionada À Gestão E Negociação De Imóveis. Ausência De Destinatário Final. Teoria Finalista. Restituição Simples Do Indébito. Correção Monetária Desde O Desembolso. Juros De Mora A Partir Da Citação. Sentença Mantida. Recursos Desprovidos.
I. Caso Em Exame
1. Apelações interpostas contra sentença que, em ação de restituição de importâncias pagas, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré a restituir, de forma simples, o valor de R$ 16.374,48 pago a título de taxa de cessão de direitos imobiliários, com correção monetária pelo IPCA desde o desembolso e juros de mora desde a citação. A ré sustenta ilegitimidade ativa da autora e impugna os critérios de incidência de correção monetária e juros de mora. A autora, por sua vez, pleiteia a restituição em dobro do valor pago, sob o argumento de que seria consumidora final e que deveria ser aplicado o Tema Repetitivo 929 do Superior Tribunal de Justiça.
II. Questão Em Discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a autora possui legitimidade ativa para pleitear a restituição da taxa de cessão de direitos imobiliários; (ii) estabelecer se houve inovação recursal decorrente da juntada de documento em sede de apelação; e (iii) determinar se a autora pode ser considerada consumidora final para fins de aplicação do Código de Defesa do Consumidor e restituição em dobro do indébito.
III. Razões De Decidir
3. A legitimidade ativa decorre da posição jurídica da autora como cessionária do imóvel, sendo ela a beneficiária direta da operação de cessão de direitos e a responsável econômica pelo pagamento da taxa exigida para a anuência da construtora.
4. A circunstância de o pagamento ter sido operacionalizado por terceiro não afasta a legitimidade processual da autora, pois a declaração firmada pela cedente indica que o valor foi efetivamente custeado pela cessionária, evidenciando sua pertinência subjetiva para pleitear a restituição.
5. Não configura inovação recursal a juntada de documento em sede de apelação quando destinado a reforçar argumentação jurídica já deduzida nos autos, nos termos dos artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil, desde que não haja alteração da causa de pedir nem prejuízo ao contraditório.
6. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica à hipótese em que pessoa jurídica adquire bem ou serviço para integrar atividade empresarial, inexistindo a condição de destinatário final, conforme interpretação restritiva do artigo 2o do referido diploma legal e aplicação da teoria finalista.
7. No caso concreto, a autora é sociedade empresária cujo objeto social abrange administração, gestão, aquisição, venda e locação de bens imobiliários, circunstância que evidencia a aquisição do imóvel como ativo vinculado à sua atividade econômica.
8. A qualificação da autora como holding familiar não altera a natureza empresarial da operação nem demonstra vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica apta a justificar a incidência excepcional da teoria finalista mitigada.
9. Ausente relação de consumo, a restituição do valor pago indevidamente deve ocorrer de forma simples, nos termos do artigo 940 do Código Civil, não havendo demonstração de má-fé da parte ré.
10. Nas hipóteses de restituição de quantia indevidamente paga, a correção monetária incide desde a data do desembolso, momento em que ocorre a efetiva perda patrimonial, enquanto os juros moratórios fluem a partir da citação, conforme dispõe o artigo 405 do Código Civil.
IV. Dispositivo E Tese
11. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. A cessionária de direitos imobiliários possui legitimidade ativa para pleitear a restituição de taxa exigida para anuência da cessão quando demonstrado que suportou economicamente o pagamento; 2. A juntada de documento em sede recursal não configura inovação recursal quando destinada apenas a reforçar argumentação jurídica já debatida nos autos, sem alteração da causa de pedir; 3. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor quando pessoa jurídica adquire imóvel como ativo relacionado à sua atividade empresarial, inexistindo a condição de destinatária final; 4. Ausente relação de consumo e inexistindo má-fé do credor, a restituição de quantia indevidamente cobrada deve ocorrer de forma simples; 5. Em ações de repetição de indébito contratual, a correção monetária incide desde o desembolso e os juros de mora desde a citação.
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­____________________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 434, 435, 1.014 e 1.003, § 5o; Código Civil, arts. 405, 406, § 1o, e 940; Código de Defesa do Consumidor, art. 2o; Lei no 6.899/1981, art. 1o, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.397.878/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 04.12.2023; REsp no 2.080.225/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 03.10.2023; TJDFT, Acórdão 1967728, 0718236-24.2023.8.07.0020, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025; Acórdão no 1831509, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, julgado em 13/03/2024; Acórdão 1606774, 0703119-18.2021.8.07.0002, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/08/2022, publicado no DJe: 31/08/2022.